Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727082-45.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ FARIA DOS REIS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BEATRIZ FARIA DOS REIS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento de ilegitimidade ativa da autora em relação ao pedido de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares, considerando que a legitimidade da cobrança é do hospital. Brasília, DF, 16 de abril de 2024 15:12:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador